Tribunal: TJMT
Processo: 1013263-90.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1013263-90.2023.8.11.0003
ORIGEM: 2 JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A.
RECORRIDA: JESSICA DE OLIVEIRA PEREIRA
RELATOR: Aristeu Dias Batista Vilella
DATA DO JULGAMENTO: 10/05/2024
EMENTA
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO DE ENSINO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - RESPONSABILIDADE CIVIL - DANOS MORAIS - EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO POSTERIOR ANTERIOR LEGÍTIMA – AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR – SÚMULA 385/STJ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual a parte recorrida pleiteia a declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais ante a inscrição indevida oriunda de suposto débito com a instituição financeira recorrente.
2. Se a parte consumidora nega a responsabilidade pela obrigação ora questionada, no valor de R$ 4.302,67 (quatro mil, trezentos e dois reais e sessenta e sete centavos) e anexa aos autos o comprovante de lançamento do seu nome no cadastro negativo, cabia à instituição de ensino reclamada comprovar a validade da dívida, ônus do qual não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.
3. A parte recorrente, embora afirme que a dívida é proveniente de inadimplemento da aluna, não trouxe aos autos qualquer informação que legitime a cobrança.
4. A existência de legítima inscrição anterior à realizada pela instituição financeira afasta a ocorrência de dano moral indenizável, nos termos da Súmula 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013263-90.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.310.392/0001-46 (RECORRENTE), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), JESSICA DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 040.558.421-04 (RECORRIDO), ALBERTO PERGO CHILANTE - CPF: 004.192.091-07 (ADVOGADO), GEAN GUILHERME DA COSTA GASPARETO - CPF: 013.397.001-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2024